Tribunal: TJSP
Processo: 1018812-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Ambiência criminosa e omissão no formulário. Condutas de familiares não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Ocultação dolosa de informações.

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de investigação social. Ambiência criminosa e omissão no formulário. Condutas de familiares não se comunicam irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da Constituição Federal). Ocultação dolosa de informações. Fatos que revelam prática contraventora reiterada por parte de parentes próximos ao candidato, envolvendo, inclusive, o estabelecimento comercial destes. Conivência com o modo de vida de seus familiares. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo no caso específico.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018812-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
SOUZA DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
2
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053
Apelante: Tiago Souza da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12324
ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público.
Candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar – 2a
Classe. Exclusão do certame por reprovação na fase de
investigação social. Ambiência criminosa e omissão no
formulário. Condutas de familiares não se comunicam
irrestritamente ao candidato (art. 5°, XLV, da
Constituição
Federal).
Ocultação
dolosa
de
informações. Fatos que revelam prática contraventora
reiterada por parte de parentes próximos ao candidato,
envolvendo, inclusive, o estabelecimento comercial
destes. Conivência com o modo de vida de seus
familiares. Observância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade do ato administrativo no caso
específico.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Tiago Souza da Silva
contra o Estado de São Paulo, via da qual busca a anulação da decisão
administrativa que o excluiu, na fase de investigação social, do
concurso público para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a Classe,
regido pelo Edital no 1/321/18; bem como a reparação dos danos morais
suportados.
A r. sentença de fls. 278/281 julgou improcedente o
pedido, condenando o autor no pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o
valor atualizado da causa, anotada a gratuidade de justiça.
Em suas razões recursais (fls. 285/298), o autor
afirma que mesmo os atos discricionários podem ser submetidos à
análise do Judiciário, em especial em relação à proporcionalidade e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
3
razoabilidade, o que não ocorreu no caso; que não restou caracterizada a
alegada “ambiência criminosa”, pois não possui qualquer registro
policial ou antecedente criminal; que a investigação deve se voltar à
vida individual do candidato, não podendo este ser prejudicado por atos
de terceiros; que os fatos considerados pela Administração dizem
respeito aos seus genitores, que, por possuírem comércio, se
envolveram com a prática ilegal de jogos de azar; que seu pai, em 2007,
obteve transação penal e sua mãe figura como parte em um boletim de
ocorrência, datado do ano de 2019, envolvendo a apreensão de
máquinas de caça níquel no comércio de sua propriedade; que, no que
diz respeito ao seu genitor, nada podia fazer, pois, na data dos fatos,
tinha apenas 18/19 anos e não possuía voz ou força de punição contra
seus pais; que, quanto ao B.O. que envolve sua genitora, esse refere-se a
período em que nem sequer residiam na mesma residência, sendo que
mora com sua esposa desde 2012; que o ato de exclusão, desse modo,
infringe o princípio da intransmissibilidade das penas, bem como o item
2 do capítulo XII do edital do concurso; que a aprovação nas demais
fases do concurso demonstra que possui conduta compatível com o
cargo, sendo que os fundamentos que levaram à sua exclusão são
apenas subjetivos; que não deve prosperar o argumento de que foi
omisso quanto ao preenchimento do formulário de investigação social,
pois informou os antecedentes dos seus familiares (cf. fls. 189) e ele
próprio não possui qualquer envolvimento com a transação penal ou
com jogos de azar; e que, assim, deve ser reintegrado no certame, com a
reparação dos danos morais suportados.
Contrarrazões a fls. 301/314.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
4
FUNDAMENTOS E VOTO.
O autor inscreveu-se em concurso público para o
provimento de cargos de Soldado PM de 2a Classe, regido pelo Edital no
1/321/18, mas foi excluído do certame na fase de investigação social,
pois, segundo a Administração Pública, teria apresentado condutas
contrárias às exigências do cargo, como (i) manter relação de amizade,
convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam
induzir ao cometimento de crimes (item 5.13 do edital) e (ii) possuir
comportamento que possa comprometer a função de segurança pública
ou confiabilidade da Polícia Militar.
Isso, pois a pesquisa social teria revelado que (fls.
122 e ss.): “o genitor do requerente possui estabelecimento comercial
(bar e similares) juntamente com sua genitora e que inclusive utiliza
como fachada na Vila Virgínia em Itaquaquecetuba/SP, pois o
verdadeiro intuito do estabelecimento é a prática de 'jogos de azar', por
meio de 'máquinas eletrônicas tipo caça níqueis';
(...) o pai do candidato possui 2 (duas)
contravenções penais, pela prática ilegal de jogos de azar, conforme os
Boletins de Ocorrência no 2.371/2007 e 2.372/2007, ambos do Distrito
Policial do município de Itaquaquecetuba/SP, natureza contravenções
penais, máquinas de jogos de azar;
(...) a genitora do Interessado também figura na
condição de parte nas apreensões de 4 (quatro) máquinas tipo caça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
5
níquel, que ocorreram no referido estabelecimento comercial do pai do
Autor, nos termos do Boletim de Ocorrência PMESP no 13.456 e o
Boletim de Ocorrência no 900078/2009, oriundo do Distrito Policial do
município de Itaquaquecetuba/SP, natureza contravenções penais, que
inclusive o tio do candidato também figura como parte na ocorrência
policial;
(...) a pesquisa social revelou que o Interessado
mantém fortes relações convívios/amizades com pessoas envolvidas em
práticas delituosas diversas, que inclusive pertencem a sua família (pai
e mãe), ou seja, pessoas muito próximas ao candidato e com isso está
caracterizada a ambiência criminosa do Autor, assim o candidato
apresenta um histórico de personalidade CONTRÁRIO AOS
VALORES E DEVERES INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE
PÚBLICO
PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DO
REQUERENTE EM SERVIR NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO
POLICIA MILITAR;”
Pois bem.
De início, convém registrar que não se duvida e
não há controvérsia a respeito nestes autos - da legalidade da conduta da
Administração ao submeter a investigação social os postulantes a cargos
públicos. Há muito se reconhece que a Administração Pública tem a
prerrogativa de impor pré-requisitos para admitir servidores em seus
quadros, sendo que a não aceitação de qualquer candidato decorre de seu
dever de recusar aqueles que não reúnam condições morais ou intelectuais
de exercer as atividades o própria do cargo, conforme palavras do ilustre
Desembargador Rui Stoco (Apelação Cível no 070.610-5/0).
No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles traz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
6
clássica lição de que (...) a Administração é livre para estabelecer as
bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com
igualdade para todos os candidatos1.
Nesse sentido, tratando do caso concreto, o Edital
do certame a que submetido o autor previa como requisitos para
ingresso no cargo, dentre outros, “ter boa conduta social, reputação e
idoneidade ilibadas” (item 4.9 vide fls. 195). Além disso, previa como
etapa a Investigação Social, nos seguintes termos: “1.5. Avaliação da
Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (Capítulo XII), de
caráter eliminatório, visa à apreciação da conduta social, reputação e
idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os
aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional,
escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo;” (fls. 201).
E, especificamente no Capítulo XII (“Da Avaliação
da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade”), dispunha que “A
avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas
e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar,
impedindo a aprovação”, prosseguindo com rol exemplificativo (item 5 -
fls. 219).
Por outro lado, não se pode perder de vista que o
julgamento que a Administração faz dos candidatos não pode ser
desprovido de razoabilidade e proporcionalidade. E, além disso, é
imprescindível a motivação dos julgamentos feitos nessa seara (até
porque, sem conhecer os motivos para sua exclusão do certame, o
1 Hely Lopes Meirelles, Eurico de Andrade Azevedo, Décio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho, “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a
edição, pp. 478/479.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
7
candidato não tem como se defender, abrindo-se arestas para o arbítrio,
o que legitima a intervenção do Poder Judiciário). Em acórdão da
relatoria do Desembargador Sidney Romano dos Reis, a questão foi
bem analisada:
Convém, ainda, ressaltar ser inadmissível se falar em
ingerência indevida do Poder Judiciário no caso sub judice,
por suposta ofensa ao poder discricionário da Administração.
Consoante já decidiu o Pretório Excelso, o conteúdo de
Concurso público não se liga ao poder discricionário
administrativo, mas ao vinculado, com todos seus requisitos
decorrentes de lei e do edital que obriga não só a
candidatos como também a Administração Pública (Recurso
Extraordinário
480.129/DF,
Relator Ministro Marco
Aurélio, j. 30/06/09).
Saliente-se não ser possível se falar em invasão de
competência administrativa.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ao Poder Judiciário
é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o
artifício que a encubra (Direito Administrativo Brasileiro,
30a ed., São Paulo: Malheiros, p. 689).
E, mesmo se tivesse o agente coator certa dose de
discricionariedade na apreciação dos fatos, como se sugere
no presente recurso, ainda assim, o Judiciário terá que
examinar o ato arguido de discricionário, primeiro, para
verificar se realmente o é; segundo, para apurar se a
discrição não desbordou para o arbítrio', (Helly Lopes
Meirelles, Ob. cit., p. 689).
Os atos administrativos requerem a observância dos
Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e
Eficiência (Constituição Federal, artigo 37, caput), além
daqueles previstos no art. 2o, caput, da Lei 9.784/99, dentre
os quais se destacam os da Finalidade, Motivação,
Razoabilidade, Segurança Jurídica e Interesse Público,
que devem ser levados em consideração no momento da
providência administrativa. E o controle judicial dos atos
administrativos se estende, inevitavelmente, ao exame da
observância a tais princípios, sem que isso possa significar
ingerência indevida do Judiciário (Nesse sentido, cfr.
Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil interpretada e
legislação constitucional. 3a ed., São Paulo: Atlas, 2003. p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
8
772; Diógenes Gasparini, Direito Administrativo, 2a ed. São
Paulo: Saraiva, 1992, p. 93; Maria Sylvia Zanella di Pietro,
Direito Administrativo. 14a ed. São Paulo: Atlas, 2002. pp.
205 e 209; Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de
Direito Administrativo, 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2004,
p.
860;
Marçal
Justen
Filho,
Curso
de
Direito
Administrativo, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 754).
(TJSP, Reexame Necessário n. 0019408-66.2010.8.26.0053,
j. 17/06/2003, grifei).
Também enfatizando a necessária observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, confira-se:
É cediço que a administração pública tem o poder de
estabelecer pré-requisitos para a admissão de servidores em
seus quadros e, no exercício do poder discricionário que lhe
é inerente, poderá impedir o ingresso de determinados
candidatos.
Não se ignora, outrossim, que a investigação social, etapa
eliminatória do concurso público em questão, tenha por
objeto averiguar a vida pregressa e atual do candidato para
que uma pessoa de perfil incompatível com a função de
policial militar seja impedida de exercê-la.
Todavia, é imprescindível que exista uma relação de
proporcionalidade entre as informações desabonadoras
recolhidas na investigação social e o real motivo que
fundamenta a desclassificação do candidato.
(...)
(TJSP, Apelação n. 0048725-12.2010.8.26.0053, Relator
Desembargador Paulo Galizia, j. 10/06/2013, grifei).
No mais, cediço que, na esteira do que sustenta o
Estado de São Paulo, a Investigação Social não se reduz a investigar
apenas a pessoa do candidato. Não obstante, para que se compatibilize
essa conduta com o Estado Democrático de Direito, entende-se que as
circunstâncias negativas relativas a terceiros que sejam descobertas
durante a etapa de pesquisa só podem ser levadas em consideração para
fins de reprovação se, de alguma forma, desabonarem o candidato, o
que não é automático.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
9
Em outras palavras, eventual deslize de conduta de
terceiros não pode ser estendido, irrestritamente, em desfavor do
candidato, especialmente em se tratando de familiares (tendo em conta
que família, diferentemente do círculo de amizades, não se escolhe).
Interpretação contrária implicaria violação à garantia fundamental
prevista no art. 5o, inciso XLV2, da Constituição Federal, que estabelece
o princípio da intranscendência ou pessoalidade da pena, pelo qual
ninguém pagará por infração alheia.
Consideradas essas premissas, voltando ao caso
concreto, a meu ver não é o caso de se anular a decisão administrativa.
O apelante não nega que seus pais possuem
estabelecimento comercial, no qual exploram jogos de azar. Pelo
contrário, alega que tais fatos foram relatados no formulário, mas que
não pode ser responsabilizado por tais condutas, seja porque não possui
qualquer envolvimento com elas, seja porque cometidas quando era
menor de idade ou quando já não residia com seus pais.
Ocorre que tais alegações não são de todo
verdadeiras, tendo o autor, se não omitido completamente, de certa
forma manipulado as informações que poderiam prejudicá-lo na
avaliação, o que também pode/deve ser considerado pela Administração
Pública na análise da compatibilidade do candidato para o exercício do
cargo público.
Primeiramente, observa-se que no campo específico
em que o candidato deveria relatar se algum familiar já esteve
envolvido em ocorrência policial ou processo na justiça, o apelante
2 XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
10
limitou-se a indicar apenas as ocorrências em que seus familiares
figuravam como vítimas (fls. 179/180). Somente no local reservado à
complementação das informações é que afirmou, singelamente, que
“meu pai foi para delegacia por conta de jogo de azar”(fls. 189), sem
informar que este foi beneficiado com transação penal ou mesmo que
sua mãe e seu tio também figuravam como partes em outras ocorrências
policiais mais recentes e que envolviam, de igual modo, a exploração de
jogos de azar no estabelecimento comercial da família.
Vale mencionar que o autor, em momento algum,
alegou que tais informações foram omitidas por desconhecimento de
sua parte.
Soma-se a isso que as ocorrências, embora
envolvam seus familiares e não propriamente o apelante -, revelam
uma prática contraventora reiterada por parte de seus parentes,
envolvendo, inclusive, o estabelecimento comercial destes. Ora,
segundo afirma o próprio apelante, o B.O. contra o seu pai foi lavrado
em 2007, enquanto a ocorrência envolvendo sua mãe e a apreensão de 4
(quatro) máquinas de caça nível no local é de 2019.
Ainda que o autor alegue que já não reside com
seus genitores desde o ano de 2012, não passa despercebido que, ainda
que morem em casas distintas, residem todos no mesmo endereço,
apenas em casas diferentes (fls. 164 e 166), o que revela a proximidade
do candidato e pode, como bem entendeu a Administração Pública,
caracterizar conivência de sua parte com o modo de vida de seus
familiares.
Diante
dessas
circunstâncias
específicas
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018812-50.2019.8.26.0053 -Voto no 12324
11
considerando-se os valores subjacentes à carreira policial, não se afigura
desarrazoada a conduta da Administração.
À vista do analisado, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, ficam
majorados em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados
em primeiro grau.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora